Tribunal: TJPA
Processo: 0811554-97.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811554-97.2021.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA - PREFEITURA MUNICIPAL

REU: KELEM CHAVES ALVES, MARIA ELENILZA VIEIRA CHAVES, CAMILA CHAVES ALVES, IZAIAS PINHEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA.

PRETENSÃO DE
DESCONSTITUIR
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL N
A AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO
.

ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA
.

UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática
que

indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, uma vez que a ação rescisória não constitui sucedâneo recursal.

II- Questão em discussão

2-
A questão cinge-se em verificar se deve ser rescindido o julgado impugnado pelo Agravante/Autor, em decorrência da alegada manifesta violação à norma jurídica,
previstas nos incisos V do artigo 966, do CPC/2015,
quanto à inadmissibilidade do Recurso Especial.

III - Razões de decidir

3-
O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Rescisória nº 2847-RS, que visava desconstituir decisão
que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de preparo, considerou que a rescisória independentemente do fundamento do art. 966, não pode ser usada como sucedâneo recursal, constituindo-se em meio autônomo de impugnação judicial.

4-Prevalece o entendimento de que “
Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a ausência de preparo
” e “
A parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal.
”

(STF - AR: 2847 RS 0054309-47.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/12/2021)

5-Como se vê, a presente ação rescisória foi estruturada sob o argumento de violação a literal disposição de lei,
quanto à inadmissibilidade do Recurso Especial,
c
ontudo, ainda que a decisão rescindenda tivesse incidido em suposta violação, constata-se da narrativa da inicial (Id
6807036 - Pág. 3/5)
que a parte não interpôs recurso contra referida decisão a teor do disposto no §1º do art. 1.030, do CPC/2015.

6-Ao deixar de interpor recurso cabível contra a decisão rescindenda que inadmitiu o recurso especial “
deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal
.
”
(STF - AR: 2847 RS 0054309-47.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/12/2021)

IV- Dispositivo

7- Agravo Interno conhecido e não provido.

______________

Dispositivo relevante citado
:
CPC/2015, art. 966, e art. 1.030, §1º

Jurisprudência relevante citada
:
STF - AR: 2847 RS 0054309-47.2021.1.00.0000, Rel. Min. Ale
xandre de Moraes, J. 04/10/2021, Tribunal Pleno, Pub. 14/12/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em razão de decisão monocrática nos autos da
Ação Rescisória

(processo nº 0811554-97.2021.8.14.0000) ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de
MARIA ELENILZA VIEIRA CHAVES
e
OUTROS
, para desconstituir
decisão monocrática que não admitiu Recurso Especial n
a Ação Ordinária de Reparação de Dano Moral, Material e Estético com Pedido Exibitório (processo nº
0002167-15.2011.8.14.0074
) ajuizada pelos Réus.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)

Assim, ao deixar de interpor recurso cabível contra a decisão rescindenda que inadmitiu o recurso especial “deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal.” (STF - AR: 2847 RS 0054309-47.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/12/2021).

Ante o exposto, diante da inadmissibilidade da ação rescisória, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 485, I, do CPC/15.

(...)”

Em razões recursais, o Município de Tailândia aduz, em síntese, que o Recurso Especial interposto não fora admitido por intempestividade, tendo em 13/05/2021, sido certificado o trânsito em julgado da decisão e, assim, ingressou o exequente com pedido de cumprimento de sentença, em 31/05/2021, no valor de R$ 483.263,54 (quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Alega que o Recurso Especial foi interposto tempestivamente, considerando a suspensão dos prazos nos dias 7 e 8 de dezembro de 2020, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, e o período de recesso forense entre os dias 19 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021, tudo isto perfeitamente comprovado através das portarias Portaria nº 3047/2020 - GP, de 18 de novembro de 2020 e Portaria nº 2550/2020-GP, o Código de Processo Civil, e corroborado pela aba de expedientes do PJE do presente processo, que demonstrava, como prazo final, o dia 24/02/2021.

Aduz que a exordial da ação rescisória deixa claro que a interposição do recurso cabível foi indeferida equivocadamente, por desconsiderar o feriado do carnaval e a própria aba de expedientes do PJe, de forma que a “estabilização da questão de direito” é erro exclusivo do tribunal, que vem a causar grave prejuízo ao agravante.

Sustenta a existência de violação à norma jurídica na decisão que inadmitiu o Recurso Especial sob alegação de que o douto relator deixou de considerar, em sua decisão monocrática, a suspensão determinada pela Portaria nº 3047/2020-GP, DE 18.11.2020 e Portaria nº 2550/2020-GP, que incluiu aos pontos facultativos do ano de 2021, o dia 07.12.2020. Assevera violação aos artigos 139, IX, 317, 1.029, §3º e, ao parágrafo único, do art. 932, todos do CPC/2015, uma vez que toda a sistemática do diploma processual de 2015 é no sentido de que magistrados em geral devem oportunizar a correção de vícios sanáveis, como é a ausência de comprovação de feriado local.

Alega, ainda, violação ao devido processo legal prevista no art. 5º e inciso LV, da Constituição Federal.

Aduz que não há como se deixar de reconhecer que a Administração Municipal se encontra na iminência de vir a sofrer dano irreparável ao erário, no valor de R$ 483.263,54 (quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Alega que, da mesma forma, a decisão monocrática agravada viola a sistemática processual e o devido processo legal, bem como a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir a petição inicial da ação rescisória utilizando-se argumentação que se confunde com o mérito da questão, devendo ser reformada, a fim de que seja recebida a petição inicial e que seja dado prosseguimento ao processo em suas fases ulteriores

Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo interno e que seja o recurso conhecido e provido para a reforma da decisão monocrática com o recebimento da inicial.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela
pela improcedência da Ação Rescisória, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, uma vez que a ação rescisória não constitui sucedâneo recursal.

A ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o legislador processual deu maior amplitude do cabimento da Ação Rescisória, ao substituir a expressão sentença, contida no CPC/73, para incluir o termo decisão de mérito, consagrando o posicionamento jurisprudencial estendendo o seu cabimento também aos acórdãos.

Além disso, o CPC/2015 inovou também ao possibilitar a
rescisão de decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente, a teor do disposto no §2º do art. 496 do diploma processual, senão vejamos:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 2º
Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade do recurso correspondente.

A questão cinge-se em verificar se deve ser rescindido o julgado impugnado pelo Agravante/Autor, em decorrência da alegada manifesta violação à norma jurídica,
prevista no inciso V do artigo 966, do CPC/2015,
quanto à inadmissibilidade do Recurso Especial.

Sobre o tema, o STF no julgamento da Ação Rescisória nº 2847-RS, que visava desconstituir decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de preparo, considerou que a rescisória independentemente do fundamento do art. 966,
não pode ser usada como sucedâneo recursal
, constituindo-se em meio autônomo de impugnação judicial, senão vejamos a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO MINISTRO LUIZ FUX NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA NOS AUTOS DO RE 1.305.105.
UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2.
Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a ausência de preparo.
3.
A parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC de 2015, observado o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

(STF - AR: 2847 RS 0054309-47.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/12/2021 – grifei)

Em referido julgado, a decisão agravada foi assim fundamentada:

“(...)

Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, o regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, uma vez presentes as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do referido dispositivo processual, entre os quais são destacados nesta ação os seguintes:

‘VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[...]

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

[...]

II - admissibilidade do recurso correspondente’.

Contudo, na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo autor (fundada em erro de fato), encontra óbice insuperável no fato de que a ação rescisória não pode ser usada como mero sucedâneo recursal. Ora, a ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso.

Mais precisamente, pela via excepcional da ação rescisória, se pretende a rescisão de decisão proferida no julgamento do RE 1.305.105, Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, na qual o Relator negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de preparo.

Verifico que, na presente hipótese, não assiste razão aos autores, sendo incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a ausência de preparo. Em juízo de admissibilidade recursal, decidiu-se, frise-se, monocraticamente, pela negativa de seguimento do recurso.
Ainda que tal pronunciamento tenha se embasado em possível erro de fato quanto ao efetivo recolhimento do preparo, o certo é que a parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, no caso, o agravo regimental
. Não se desincumbindo deste ônus,
deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal.

Importante realçar a premissa de que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.” (Grifei)

Ao proferir o voto, o
Ministro Alexandre de Moraes consignou,
in verbis
:

"Conforme já afirmado, a decisão rescindenda, em juízo de admissibilidade recursal, monocraticamente, negou seguimento ao recurso, em razão da ausência de preparo.

Assim, fica claro que o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a ausência de preparo.

Nesses termos, como já registrado na decisão agravada, ainda que tal pronunciamento tenha se embasado em possível erro de fato quanto ao efetivo recolhimento do preparo,
o certo é que a parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, no

caso o agravo regimental
. Não se desincumbindo desse ônus, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. Nesse sentido:

(...)”

Como se vê, a presente ação rescisória foi estruturada sob o argumento de violação a literal disposição de lei,
quanto à inadmissibilidade do Recurso Especial,
c
ontudo, ainda que a decisão rescindenda tivesse incidido em suposta violação, constata-se da narrativa da inicial (Id
6807036 - Pág. 3/5)
que a parte não interpôs recurso contra referida decisão a teor do disposto no §1º do art. 1.030, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

(...)

V –
realizar o juízo de admissibilidade
e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

(...)

§ 1º
Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042
. (Grifei)

Quanto a este ponto, deve-se destacar que a decisão rescindenda, que negou seguimento a recurso do Autor por intempestividade, não obstou a interposição de recurso cabível, tornando assim inaplicável ao caso concreto o art. 966, § 2º, II, CPC/15. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA . ARTIGO 485, III, CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, CPC/15. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO E DE ÓBICE A MANEJO DE RECURSO. A sentença rescindenda, que extinguiu executivo fiscal com fundamento no artigo 485, III, CPC, não se ocupa do mérito da demanda, a afastar cogitação quanto à incidência do artigo 966, V, CPC/15.
Inaplicável, no mais, à hipótese dos autos, o disposto no artigo 966, § 2º, II, CPC/15, tendo em vista que a decisão rescindenda não obstou manejo de recurso, o qual não foi conhecido unicamente por intempestivo. Inarredável, assim, o indeferimento da inicial e a extinção do processo, não se prestando a ação rescisória a ser sucedâneo recursal
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70084979111 RS, Relator.: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 23/03/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021 - grifei)

Assim, ao deixar de interpor recurso cabível contra a decisão rescindenda que inadmitiu o recurso especial “
deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal
.
”
(STF - AR: 2847 RS 0054309-47.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/12/2021)

Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de admissão de ação rescisória como sucedâneo recursal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA . ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA.
UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL . NÃO CABIMENTO
. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal . IV - Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022-grifei)

O Ministério Público ao se manifestar assim consignou em seu parecer,
in verbis
:

"Conforme se verifica dos autos, o ente municipal irresignado com a decisão monocrática por ter inadmitido seu recurso especial, ajuizou ação rescisória a fim de desconstituir a decisão de 2º grau.

Ocorre que é inadequada a utilização da ação rescisória para desconstituir decisão monocrática, já que esta constitui-se em meio autônomo para impugnação judicial. Ademais, o ente municipal fundamentou o uso da ação por suposta violação em lei (art. 966, V, do CPC), quando na verdade faz uso da ferramenta processual a fim de garantir a apreciação de um dos pressupostos recursais, qual seja, a tempestividade do recurso.

Assim, verifico que o autor quer fazer da Ação Rescisória sucedâneo recursal, fim para o qual não se destina, tendo em vista a sua inconformidade com o resultado da lide originária. Nesse sentido, importante a análise da jurisprudência pátria:

(...)

Feitas essas considerações, cabe-nos opinar pela improcedência do pedido de desconstituição do julgado (judicium rescindens), nos moldes previstos no artigo 966, do CPC. Como consequência, resta prejudicado o novo julgamento da lide (judicium rescissorium)."

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2025